Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. INSURGÊNCIA A SER APRESENTADA NO RECURSO ADEQUADO.
1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado. Em sede de embargos de declaração, o julgador não profere novo julgamento, mas apenas aclara a decisão anterior, naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso. Por isso, os aclaratórios não são meio adequado para postular reexame de matéria julgada.
2. Não há omissão, porque a parte litiga com gratuidade judiciária desde o primeiro grau de jurisdição, motivo pelo qual seria desnecessário examinar novo requerimento nesse sentido.
3. Contradição é a incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, o que não há no acórdão. O que a embargante alegou ser contradição é uma suposta aplicação equivocada de entendimento vinculante do STF, mas a insurgência contra isso deve ser suscitada no recurso adequado. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgamento.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.